Tribunal: TJSP
Processo: 2152795-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Conversão de Ação de Busca e Apreensão em Execução. Competência da E. Segunda Subseção de Direito Privado. Prevenção, contudo, da E. 16a Câmara de Direito Privado, também integrante desta E. Segunda Subseção de Direito Privado. Agravo de instrumento derivado de ação revisional do mesmo título. Julgamento, ademais, do recurso de apelação da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Conversão de Ação de Busca e Apreensão em Execução. Competência da E. Segunda Subseção de Direito Privado. Prevenção, contudo, da E. 16a Câmara de Direito Privado, também integrante desta E. Segunda Subseção de Direito Privado. Agravo de instrumento derivado de ação revisional do mesmo título. Julgamento, ademais, do recurso de apelação da ação revisional. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152795-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante MARIA
LUIZA COSTA JOSE, é agravado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152795-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2152795-93.2019.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível São Bernardo do Campo
Agravante: Maria Luiza Costa José
Agravada: Banco GMAC S/A
Voto no 17.856
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial.
Conversão de Ação de Busca e Apreensão em Execução.
Competência da E. Segunda Subseção de Direito Privado.
Prevenção, contudo, da E. 16a Câmara de Direito Privado, também
integrante desta E. Segunda Subseção de Direito Privado. Agravo
de instrumento derivado de ação revisional do mesmo título.
Julgamento, ademais, do recurso de apelação da ação revisional.
Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Maria Luiza Costa José contra a agravada, Banco GMAC S/A,
extraído dos autos de execução de título extrajudicial, em face da
decisão (fl. 364 dos autos principais) que indeferiu o pedido de
levantamento da penhora de numerário, determinada a transferência
para conta judicial.
O douto juiz a quo entende que os valores
bloqueados são superiores à sua aposentadoria e, na verdade,
representam ativos condizentes com o valor do automóvel
confessadamente alienado pela devedora.
A
agravante,
inconformada,
requer,
preliminarmente, seja relevado o recolhimento do preparo, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152795-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
argumento de que não houve, até o momento, apreciação do pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade, deduzido em primeiro
grau.
Assevera, no mais, que não obstante o teor do
art. 835 do CPC, não há como haver penhora de valores depositados
em sua caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), até porque são
oriundos de benefício previdenciário (art. 833, IV, do CPC).
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada e liberação dos valores constritos.
O recurso é tempestivo e foi recebido no efeito
suspensivo (fl. 68), com a concessão dos benefícios da gratuidade à
autora (fl. 68).
Houve decurso de prazo sem a apresentação
de contraminuta (fl. 73).
É o relatório.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, do qual decorre a causa de pedir, que se firma a competência
para conhecer do recurso. E, no caso, a presente “Ação de Busca e
Apreensão”, uma vez convertida em execução de título extrajudicial
(fls. 114/115 Cédula de Crédito Bancário), é mesmo de competência
da Segunda Subseção de Direito Privado.
Feitas
estas
observações,
não
passa
despercebido que, após a distribuição à 28a Câmara de Direito
Privado (fl. 13), o presente agravo foi, por decisão monocrática (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152795-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
14/17), livremente redistribuído, agora à 23a Câmara de Direito
Privado (fl. 20), sob relatoria do Des. Lavínio Paschoalão, em
substituição ao Des. Sérgio Shimura, que ora substituo. Porém, a 16a
Câmara de Direito Privado, também integrante desta E. Segunda
Subseção de Direito Privado, está preventa para conhecer deste
recurso.
Com efeito, da leitura do presente agravo e da
ação principal que lhe deu causa (em especial a fls. 124/141 dos
autos principais), constata-se que a executada, ora embargante,
ajuizou Ação Revisional da Cédula de Crédito sub judice
(Processo no 1043713-14.2014.8.26.0100).
E, em consulta ao banco de dados oficial deste
Egrégio Tribunal, verifica-se que referida ação revisional deu ensejo à
interposição
do
Agravo
de
Instrumento
no
2084411-54.2014.8.26.0000, distribuído à 16a Câmara de Direito
Privado, sob Relatoria do Des. Miguel Petroni Neto, em 28/05/14. E a
mesma Câmara julgou o recurso de Apelação (Processo no
1043713-14.2014.8.26.0100), a ela distribuído em 24/05/17.
Na dicção do artigo 105 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Ante o exposto e fundamentado, por meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152795-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
diante da prevenção da E. 16a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição.
Hélio Nogueira
Relator